Tribunal: TJPA
Processo: 0818146-42.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818146-42.2021.8.14.0006

APELANTE: ANTONIA MARIA MOREIRA BOYCE

APELADO: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que reconhece a prescrição e extingue o feito, a teor do art. 487, II do CPC;

2-
Afastada a prescrição com aplicação da
ratio decidendi
do Tema 1.017 do STJ, fixada no julgamento do Recurso Especial nº. 1.783.975-RS;

3-
Os critérios para promoção de praças da Polícia Militar do Pará e bombeiros militares do estado, foram editadas as Leis estaduais nº 5.250/85 (vigorou de 1985 até 2004), nº 6.669/04 (vigorou de 2004 até 2015) e nº 8.230/15 (em vigor desde 2015 até os dias atuais);

4-
A mudança legislativa não confere o direito à promoção, pois não há garantia a regime jurídico revogado;

5-
Ausente a comprovação acerca da existência de vagas a serem preenchidas, tampouco a conclusão dos indispensáveis cursos de habilitação e preenchimentos dos demais requisitos legais, mostra-se inviável o exame das inclusões no quadro de acesso, respectivas colocações e dos correspondentes interstícios em cada graduação, indispensáveis à promoção pretendida, conforme previsto na lei 8230/15;

6-
Apelação conhecida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/05/2024 a 20/05/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0818146-42.2021.8.14.0006

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: ANTONIA MARIA MOREIRA BOYCE

APELADOS: IGEPREV E ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação (Id 17296038) interposto por
ANTONIA MARIA MOREIRA BOYCE

em face de sentença (Id 17296029) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que reconhece a prescrição do direito da parte autora e extingue o processo, nos termos do art. 487, II do CPC.

Em suas razões, a apelante narra que é policial militar, tendo ingressado na Polícia Militar do Estado do Pará no ano de 1994, na graduação de CABO, permanecendo nessa condição por mais de 16(dezesseis) anos. Então, foi promovida à graduação de 3º SARGENTO, onde passou mais 05(cinco) anos para alcançar a graduação de 2º SARGENTO. Posteriormente, mais 04 (quatro) anos para ser promovida a 1º SARGENTO, e, em 2020, na aposentadoria, foi promovida a SUBTENENTE, quando deveria ter ido ao posto de 2º TENENTE, se o Estado do Pará tivesse cumprido a lei e ofertado o Curso de Formação necessário as promoções, nos tempos corretos.

Alega que o principal problema é que o Estado do Pará, por lei, dispõe que o militar teria ofertado cursos de formação; no entanto, não abria o referido curso, impedindo, dessa forma, que a militar alcançasse seu objetivo principal de promoção. Ainda, que, independente da eventualidade de não ter tido a faculdade de realizar os cursos de formação quando poderia, no mínimo lhe foi garantido pela Lei n.º 6.669/04, que após 05 (cinco) anos como CABO, obrigatoriamente lhe daria acesso ao curso de formação, o que não aconteceu. Portanto, como a referida lei entrou em vigor em 2004, quando a apelante já possuía 10 (dez) anos como CABO (portanto o dobro do exigido por lei), ela deveria ter ido à 3º Sargento, no mínimo em 2004. Porém, só foi em 2010, com atraso de 10 (dez) anos da possibilidade e 04 (quatro) anos da certeza.

Sustenta:
a)
a inocorrência da prescrição do fundo de direito, pois o prazo prescricional tem como termo inicial o ato da aposentação, que ocorreu em 21/04/2020; logo, como a ação foi ajuizada em 21/12/2021, não houve o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos;
b)
a antiga Lei Complementar nº 053/2006, posteriormente alterada pela LC nº 093/2014 e LC nº 104/2016, previa na instituição 08 qualificações, sendo que cada uma possuía número de vagas específico para cada Quadro. Após a alteração, foram extintas 05 qualificações de policiais e bombeiros militares, restando tão somente 03 qualificações, mas a instituição não tomou o devido cuidado com a progressão das carreiras dos Praças o que resultou em grandes prejuízos em suas promoções;
c)
o erro Administrativo por parte da corporação, dá ensejo à promoção da autora em ressarcimento de preterição, nos termos da Lei 8.230/2015.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença, para afastar a prescrição e para assegurar o direito de promoção da apelante à graduação de 2º tenente, com o devido ressarcimento de preterição, de acordo com seus respectivos interstícios e o pagamento dos valores retroativos, devidos em razão da correção da data de promoções.

Certificada a tempestividade do recurso de apelação (Id. 17296039).

Contrarrazões do IGEPREV (Id. 17296041);

Contrarrazões do Estado do Pará (Id. 17296042).

O Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e provimento da apelação (Id. 17949327).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que reconhece a prescrição do direito da parte autora e extingue o processo, nos termos do art. 487, II do CPC.

Sobre a prescrição, o Decreto Lei n°. 20.910/1932, em seus arts. 1º e 3º, assim dispõe:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

(...)

Art. 3º Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto”. (Grifo nosso)

O Juízo de origem partiu da premissa de que a contagem do prazo prescricional se iniciou em 2015, com a omissão da promoção da apelante de cabo a 3º Sargento.

A pretensão revisional da parte autora decorre da suposta omissão administrativa; não houve, portanto, uma supressão pecuniária que pudesse iniciar a contagem do prazo prescricional.

Além disso, se não houve uma inequívoca resistência prévia, ou seja, um indeferimento manifestado de forma expressa, não se pode considerar que houve a prescrição do fundo de direito. Nessa hipótese, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação ou do pedido, mas não atinge o direito de requerê-las. Nesse contexto, a pretensão vem se renovando a cada mês, com efeitos sucessivos e autônomos, conforme estabelece o Enunciado de Súmula nº. 85 do STJ:

“Súmula nº. 85 do STJ.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
(Grifo nosso)

Essa conclusão está em consonância com o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em precedente vinculante, especificamente na tese relativa ao Tema 1.017 do STJ, fixada no julgamento do Recurso Especial nº. 1.783.975-RS, cujo Acórdão possui a seguinte ementa:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.017/STJ. RESP 1.772.848/RS E RESP 1.783.975/RS.
SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS NA ATIVA. REPERCUSSÃO NA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ARTS. 1º E 3º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 85/STJ. FUNDO DE DIREITO. ATO DE APOSENTADORIA. PRESUNÇÃO DE NEGATIVA EXPRESSA DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. O tema ora controvertido (1.017/STJ) consiste na "definição sobre a configuração do ato de aposentadoria de servidor público como expressa negativa da pretensão de reconhecimento e cômputo, em seus proventos, de direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade, à luz do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ."

2. Na origem, trata-se de demanda proposta por servidora pública estadual aposentada que pretende reajustes previstos na Lei Estadual 10.395/1995, na fração de 20% da parcela autônoma do magistério incorporada ao vencimento básico, referente a período em que estava na ativa.

3. Em síntese, o recorrente defende que a aposentadoria, por ter sido calculada com base na média remuneratória, constitui negativa do direito e, assim, marco para início da prescrição do fundo de direito. EXAME DO TEMA REPETITIVO 4. O regime prescricional incidente sobre as parcelas devidas a servidores públicos ativos e inativos está previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, segundo o qual "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

5. De acordo com o art. 3º do mesmo Decreto, "quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto."

6. Interpretando os citados dispositivos, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 85/STJ: "Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

7. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a compreensão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.489/SE (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014), entende que o direito ao benefício previdenciário, em si, é imprescritível, mas incide a prescrição sobre a pretensão de revisar o ato administrativo de análise do pedido de aposentadoria.

8. O que se depreende desse contexto é que a prescrição sempre recairá sobre cada parcela inadimplida pela Administração, por negativa implícita ou explícita do direito.

9. Por negativa implícita entende-se aquela que é repetida mês a mês sem manifestação formal da Administração em contraposição ao direito. Ou seja, a cada mês há uma negativa implícita do direito e, por isso, a prescrição incide sobre cada parcela mensal não contemplada, o que é chamado pela jurisprudência de prestações de trato sucessivo.

10. Por outro lado, havendo a supressão do direito por expressa negativa da Administração, representada por ato normativo de efeito concreto ou ato administrativo formalizado e com ciência ao servidor, o transcurso do prazo quinquenal sem o exercício do direito de ação fulmina a própria pretensão do servidor.

11. No que respeita à pretensão de revisão de ato de aposentadoria, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que incide o prazo prescricional quinquenal do próprio fundo de direito.

12. O raciocínio antes construído está em sintonia com a compreensão do STJ acima mencionada, pois o ato de aposentação é específico e expresso sobre os requisitos para a inatividade e, assim, configura negativa expressa do direito a ele relacionado.

13. Por outro lado, questões não afetas à aposentadoria, como a referente às verbas remuneratórias devidas enquanto o servidor estava na ativa, não podem ser objeto de presunção de negativa expressa pelo ato de aposentação.

14. Em outras palavras, a concessão de aposentadoria pela Administração não tem o condão, por si só, de fazer iniciar o prazo prescricional do fundo de todo e qualquer direito anterior do servidor, ainda que o reconhecimento deste repercuta no cálculo da aposentadoria, salvo se houver expressa negativa do referido direito no exame da aposentadoria.

15. O principal argumento do recorrente é que, como a aposentadoria foi calculada pelo regime das médias (EC 41/2003), a não inclusão da parcela ora pleiteada no cálculo da aposentadoria equivaleria à expressa negativa do direito.

16. Esse raciocínio poderia até ser relevado se a parcela tivesse sido regularmente paga pela Administração, mas na hipótese nem sequer havia sido reconhecido o direito até a edição do ato da aposentadoria para que nesta fosse computada a verba controvertida.
DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA 17. Propõe-se a fixação da seguinte tese repetitiva para o Tema 1.017/STJ: "O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição de fundo do direito se decorrido o prazo prescricional."
RESOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO 18. O Tribunal de origem assentou que não houve expressa negativa do direito pleiteado, concernente a diferenças de reajuste de fração da Parcela Autônoma do Magistério.

19. Assim, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente em prescrição das parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, como corretamente apreciou o acórdão recorrido.
CONCLUSÃO 20. Recurso Especial não provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(REsp n. 1.783.975/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 1/7/2021)”. (Grifo nosso).

A
ratio decidendi
do precedente se aplica perfeitamente ao caso dos autos, pelo que a prescrição decretada pelo Juízo de origem deve ser afastada.

Passo a proceder o julgamento do feito, tendo em vista a causa madura nos termos do art. 1.013, §4º, do CPC.

Cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer de Promoção de Policial Militar c/c cobrança de perdas salariais. A autora narra que é policial militar, tendo ingressado na Polícia Militar do Estado do Pará no ano de 1994, na graduação de CABO, permanecendo nessa condição por mais de 16(dezesseis) anos. Então, foi promovida à graduação de 3º Sargento, onde passou mais 05(cinco) anos para alcançar a graduação de 2º Sargento. Posteriormente, mais 04 (quatro) anos para ser promovida a 1º SARGENTO, e, em 2020, na aposentadoria, foi promovida a Subtenente, quando deveria ter ido ao posto de 2º Tenente, se o Estado do Pará tivesse cumprido a lei e ofertado o Curso de Formação necessário as promoções, nos tempos corretos.

Sabe-se que a promoção por ressarcimento de preterição é uma garantia dada aos policiais militares, os quais, por motivos transitórios e indefinidos ou, ainda, por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de ser promovido é atribuída a promoção com ressarcimento por preterição.

Sobre os critérios para promoção de praças da Polícia Militar do Pará e bombeiros militares do Estado, foram editadas as Leis estaduais nº 5.250/85 (vigorou de 1985 até 2004), nº 6.669/04 (vigorou de 2004 até 2015) e nº 8.230/15 (em vigor desde 2015 até os dias atuais).

A Lei n.º 5.250/85 dispõe o seguinte:

“Art. 4º - As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG) serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antiguidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) “Post-Mortem”.

(...)

§ 4º - As promoções provenientes de aprovação em concurso ou curso são consideradas como pelo critério de merecimento.

(...)

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post-Mortem”, são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente;

(...)

Art. 7º -

(...)

§ 1º - As promoções a 3º Sargento e Cabo correrão ao término do respectivo curso ou concurso, observando-se neste último caso, o que estabelece o artigo 13 da Lei.

(...)

Art. 8º - Ressalvados os casos previstos nos itens 3 e 4 do artigo 4º deste Lei, nenhum soldado poderá ser promovido a Cabo e nenhum Cabo poderá ser promovido à graduação imediata, sem que haja sido aprovado em curso de formação ou concurso.

(...)

Art. 10 - Ressalvados os casos de promoções com base nos itens 3 e 4 do artigo 4º desta Lei, as demais promoções serão efetuadas para preenchimento de vagas, dentro de cada Quadro, obedecendo-se as seguintes proporções e critérios em relação ao número de vagas:

1 - A Cabo e a 3º Sargento: mediante aprovação e ordem de classificação intelectual obtida na conclusão em curso de formação ou concurso, segundo a natureza de cada Quadro;

(...)

Art.13 - Nos casos de aprovação em concurso e a graduação inicial seja de Cabo ou de 3º Sargento, os Cabos, Soldados ou Civis habilitados somente serão promovidos após concluírem com aproveitamento, estágio obrigatório de 03 (três) meses de duração.

(...)

Art. 25 - Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 - 1º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

2 - 2º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

3 - 3º Sargento .................................................. 06 (seis) anos.”

Posteriormente, veio a Lei Estadual nº 6.669/2004, que prevê:

“Art. 4º São condições básicas para o Soldado ser promovido à graduação de Cabo, na qualificação de Combatente, que:

I - tenha, no mínimo, dez anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - esteja classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - tenha sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - tenha sido aprovado no teste de aptidão física;

V - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior; (redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

VI - não esteja respondendo a Conselho de Disciplina;

VII - não tenha sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

VIII - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

IX - não seja considerado desertor;

X - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

XI - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XII - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

§ 1º Os Soldados enquadrados nas condições estabelecidas neste artigo, sendo promovidos à graduação de Cabo, serão obrigados a frequentar o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC).

§ 2º Os Soldados que possuírem, no mínimo, cinco anos de efetivo serviço nas corporações poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Cabos (CFC), respeitada a legislação pertinente

Art. 5º Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

I - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - ter sido aprovado no teste de aptidão física;

V - ter frequentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso de Formação de Cabo (CFC);

VI - ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;

VII - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior; (redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

VIII - não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX - não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

X - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular; XI - não seja considerado desertor;

XII - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar; XIII - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XIV - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

§ 1º Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente.

§ 2º Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo, concluindo, com aproveitamento, o Curso de Formação de Sargentos (CFS), estarão habilitados à promoção à graduação de 3º Sargento.”

Em vigor a Lei nº 8.230/2015 que estabelece os seguintes requisitos para promoção de praças:

“Art. 1º Esta Lei estabelece os critérios e as condições que assegurem aos policiais militares do Quadro de Praças Policiais Militares em serviço ativo na Polícia Militar do Pará o acesso à graduação imediata, mediante promoção de forma seletiva, gradual e sucessiva.

Art. 2º A promoção é um ato administrativo e tem como finalidade básica o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao grau hierárquico superior, à medida que forem criadas, ativadas, transformadas ou extintas as organizações policiais militares e as funções definidas na Lei de Organização Básica da Corporação, por meio de criteriosos processos de escolha disciplinados por esta Lei.

§ 1° Compete ao Comandante Geral da Polícia Militar a edição do ato administrativo de promoção dos Praças.

§ 2° As promoções previstas nesta Lei obedecerão rigorosamente ao planejamento do setor de pessoal da Corporação, elaborado com a finalidade de garantir o perfeito equilíbrio entre o efetivo e as funções existentes.

(...)

Art. 12. Serão computadas para fins de promoção, até a data de publicação do número de vagas pela Comissão de Promoção de Praças, nos termos do Regulamento desta Lei, as vagas decorrentes de:

I - promoção às graduações superiores;

II - agregação;

III - passagem para a inatividade;

IV- licenciamento, reforma administrativa e exclusão do serviço ativo;

V - falecimento;

VI - criação, ativação ou transformação dos órgãos policiais-militares e das funções definidas na Lei de Organização Básica da Corporação.

§ 1° As vagas são consideradas existentes:

a) na data da assinatura do ato que promove, agrega, passa à inatividade, licencia e exclui a bem da disciplina e reforma administrativamente, salvo se no próprio ato for estabelecida outra data;

b) na data oficial do óbito;

c) como dispuser a lei, no caso de aumento de efetivo.

§ 2° A existência de vaga a ser preenchida para determinada graduação implicará o surgimento de vaga para as graduações inferiores nas promoções futuras, sendo esta sequência interrompida na graduação em que houver preenchimento por excedente. § 3° Não preenche vaga o Praça que, estando agregado, venha a ser promovido e continue na mesma situação.

Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I - para todas as Qualificações Policiais Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

a) seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças, para promoção à graduação de Cabo;

b) seis anos na graduação de Cabo, para promoção à graduação de 3º Sargento;

c) quatro anos na graduação de 3º Sargento, para promoção à graduação de 2º Sargento;

d) quatro anos na graduação de 2º Sargento, para promoção à graduação de 1º Sargento, exceto para o 2º Sargento que na data de promulgação desta Lei já se encontrar na respectiva graduação;

e) três anos na graduação de 1º Sargento, para promoção à graduação de Subtenente.

II - apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

III - apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação; V - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Adaptação à graduação de 3º Sargento, para a promoção à graduação de 2º Sargento;

VI - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento, para as promoções às graduações de 1º Sargento e Subtenente

VII - estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art. 13 desta Lei.

(...)

CAPÍTULO VI

DO PROCESSAMENTO DAS PROMOÇÕES DOS PRAÇAS PM

Art. 14. O processamento das promoções obedecerá ao seguinte:

I- fixação de datas-limites para remessa de documentos dos Praças a serem apreciados para posterior ingresso nos Quadros de Acesso;

II- fixação de limites quantitativos de antiguidade para ingresso dos Praças nos Quadros de Acesso por Antiguidade e Merecimento, conforme regulamento desta Lei;

III- inspeção de saúde dos Praças incluídos nos limites acima;

IV- Testes de Aptidão Física;

V- apuração de vagas a preencher;

VI- remessa dos Quadros de Acesso ao Comandante Geral da Corporação; VII - organização dos Quadros de Acesso;

VIII- publicação dos Quadros de Acesso;

IX- remessa ao Comandante Geral da Corporação das propostas para as promoções;

X- Promoções

Parágrafo único. O processamento das promoções obedecerá o cronograma constante no Regulamento desta Lei, no qual também se especificam atribuições e responsabilidades.

Art. 15. As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas nas seguintes proporções em relação ao número de vagas:

I - para as graduações de Cabo e 3º Sargento, serão efetivadas exclusivamente pelo critério de antiguidade;

II- para as graduações de 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente, serão efetivadas com base nos critérios de antiguidade e merecimento, obedecendo à proporção de uma vaga por antiguidade seguida de uma vaga por merecimento.

§ 1º A proporção mencionada no inciso II deste artigo será retomada a partir de onde ela tenha sido interrompida.

§ 2º No caso de o Praça preencher os requisitos que lhe permitam ser promovido tanto por antiguidade quanto por merecimento, este será promovido com base no critério de merecimento, preenchendo-se a vaga por antiguidade pelo Praça imediatamente mais moderno que se enquadre nos critérios e condições previstos nesta Lei e não esteja na situação prevista na primeira parte deste parágrafo.

Art. 16. A promoção por merecimento será feita com base no Quadro de Acesso por Merecimento obedecida rigorosamente a ordem de classificação meritória, nos termos do regulamento desta Lei.

Parágrafo único. Para promoção por merecimento às graduações de 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente, as vagas computadas serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação meritória obtida por cada um deles. Art. 17. O processo referente à promoção com base no critério de antiguidade ou merecimento tem início com a inclusão do candidato no Quadro de Acesso respectivo.

Art. 18. O ato administrativo que tenha por objeto a promoção do Praça é consubstanciado sob a forma de portaria do Comandante Geral e publicado em Boletim Geral da Corporação.

Art. 19. A Comissão de Promoção dos Praças Policiais Militares (CPP) é o órgão encarregado do processamento das promoções dos praças PM.

(...)

Art. 32. O Praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de preterição, desde que seja reconhecido o seu direito à promoção quando:

I - cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

II - for absolvido em Conselho de Disciplina; II - for absolvido em Conselho de Disciplina ou em processo administrativo que tenha como objeto o licenciamento a bem da disciplina, para praças sem estabilidade; (inciso alterado pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

III - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo;

IV - tiver solução favorável ao recurso interposto.

Parágrafo único. A promoção do Praça feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, independentemente da existência de vaga.”

Do contexto legal mencionado, concluo que a promoção dos militares, seja por antiguidade ou merecimento, possui vários requisitos cumulativos e depende da existência de vaga na graduação superior. A promoção em ressarcimento de preterição, na espécie, deve se dar em casos específicos, conforme elencado no art. 32 da Lei 8.230/2015, seja por cessação de condições de afastamento do militar, ou por erro administrativo.

Não se verifica, no caso, prova do cumprimento dos requisitos legais elencados nos dispositivos citados, como, por exemplo, realização de cursos, demais provas de aptidão, ou limite etário. Em vez disso, a apelante alega ter sido prejudicada por conta da mudança legislativa, tese que não merece prosperar, pois não há garantia a regime jurídico revogado.

Por consequência, não se evidencia a ocorrência de erro administrativo, no caso, que albergue a promoção por preterição pretendida.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE MILITAR. EXIGÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. POSSIBILIDADE. PRETERIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA.
In casu
o autor não logrou êxito em comprovar a existência de direito a promoção pretendida, pois a legislação que regulamentava a matéria à época dos fatos exigia para a promoção a existência de participação no Curso de Formação, como também limitava o número de vagas, e a exigência é considerada válida na jurisprudência mais recente do TJE/PA sobre a matéria, o que afasta a alegada existência de vagas e suposta preterição do apelante
. Apelação conhecida, mas improvida para manter a sentença recorrida à unanimidade.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803163-33.2021.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024 )”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL EM RAZÃO DA FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA 08071992120218140040, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2022)”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO (3601620, 3601620, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-24, publicado em 2020-09-10)”

Com efeito, inexistindo, nos autos, a comprovação acerca da preterição à ascensão pretendida pela apelante, bem como acerca da alegada existência de vagas a ser preenchida, tampouco comprovados os demais requisitos previsto na lei 8230/15, deve ser reconhecida a improcedência do pedido inicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e dou parcial provimento, para afastar a prescrição do fundo de direito, porém julgar improcedente o pedido inicial, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/05/2024